Tribunal: TJDFT
Processo: 0744585-32.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
Órgão 7a Turma Cível Espécie AGI – Agravo de Instrumento Processo N. 0744585-32.2020.8.07.0000 Agravante Grupo OK Construções e Incorporações Ltda Agravado Distrito Federal Relator Desembargador Getúlio de Moraes Oliveira Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra Decisão do Juízo de Direito da Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal que, nos autos de execução fiscal, indeferiu o pedido da Executada, ora Agravante, de refeitura dos cálculos referentes ao seu débito, conforme os parâmetros e índices estabelecidos no ARE 1216078 do Supremo Tribunal Federal. A Agravante sustenta que o débito executado não foi calculado segundo a nova forma de atualização dos créditos do Distrito Federal instituída pela Lei Complementar n. 943/2018 que, segundo alega, incide a todos os débitos vencidos ou vincendos. Argumenta a imperatividade da aplicação da Lei Complementar n. 943/2018 sobre o débito, sendo desnecessária a dilação probatória para análise da exceção de pré-executividade em razão de o título não ter sido formado conforme os parâmetros de atualização da referida legislação, padecendo, portanto, de exigibilidade. Afirma que a Lei Complementar n. 943/2018 alterou a metodologia e os índices aplicados na atualização dos débitos do Distrito Federal, modificando a Lei Complementar n. 435/2001 que normatizava a incidência do INPC, ao passo que prevê o Art. 2o da Lei Complementar 943/2018 a correção monetária pela taxa SELIC. Assevera que “a mudança na metodologia de cálculo acarreta significativa diferença no valor do débito, impondo-se que o débito ora executado seja recalculado adotando-se os índices e parâmetros previstos na Lei Complementar 943/2018”. Reitera a desnecessidade de dilação probatória no caso, mas apenas de aplicação da legislação de regência – Lei Complementar n. 943/2018. Pondera que “o que demanda dilação probatória é a apuração do valor débito e não a aplicação da legislação de regência”, razão pela qual reputa cabível a exceção de pré-executividade. Colaciona jurisprudência em abono a sua tese, requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo e, no mérito, o seu provimento. Preparo regular à pág. 1 do ID 20274128. É a suma dos fatos. Prima facie, o recurso revela-se carente de pressuposto para sua admissibilidade, porquanto a questão trazida a esta sede recursal não guarda relação de pertinência com o teor da Decisão agravada. Com efeito, a Autora, por simples petição nos autos da execução fiscal originária, afirmou que “em recente julgado do ano de 2019, o Plenário do Eg. STF, em sede de Repercussão Geral - ARE 1.216.078 -, concluiu que os Entes Federados podem adotar fatores diversos de atualização de seus créditos daqueles fixados pela União, cuidando-se de mero exercício da competência legislativa concorrente em matéria de direito financeiro (art. 24, inciso I, CRFB). Todavia, o indexador escolhido está limitado ao valor daquele utilizado pela União para o mesmo fim”, e requereu que “o credor REFAÇA os cálculos do débito fiscal, com a limitação imposta pelo Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento com repercussão geral do ARE 1216078, cuja observância é obrigatória, bem como em atenção aos efeitos definidos pelo STJ no julgamento do REsp 1.747.790/DF” (pág. 7 do ID 52478445 dos autos originários). Transcrevo a Decisão agravada constante às págs. 1 e 2 do ID 68189911 dos autos principais: “A parte executada requer a refeitura dos cálculos referentes ao seu débito, conforme os parâmetros e índices estabelecidos no ARE 1216078 do Supremo Tribunal Federal, ID52478352. O exequente impugnou o pedido ao ID 65409013. É o breve relato. Decido. Quanto ao pedido de ID 52478352, é consabido que é admissível suscitar matérias conhecíveis de ofício pelo Juiz e que não demandem dilação probatória em sede de execução, devendo ser atendidos tais requisitos, conforme se depreende da Súmula 393 do STJ. Ocorre que a parte executada, em momento algum aduziu que o débito esteja em desconformidade com o estabelecido no ARE 1216078, nem mesmo trouxe qualquer prova de que sua dívida não observe tais parâmetros. Note-se, ainda, que a certidão de Dívida Ativa corretamente extraída de regular inscrição de dívida ativa e nos exatos termos da lei, constitui-se em título executivo fiscal, liquido, certo e exigível. Nesse diapasão, caso a executada entenda pela revisão do cálculo de sua dívida, com aplicação de índice diverso, para subsidiar suas alegações, teria que se desincumbir do seu ônus probatório, por meio da indicação do valor que entende devido, bem como apresentação dos cálculos com os índices que reputa pertinentes. Ressalte-se, entretanto, que a referida discussão não é passível de análise na via estreita de uma mera petição ou exceção de pré-executividade. Isso porque ensejaria contraditório com necessidade de dilação probatória. Por esses motivos, indefiro o pedido da executada. ...” Ocorre que em sua peça recursal, a Agravante tece razões inteiramente dissociadas da Decisão agravada, porquanto em manifesta inovação nesta sede, sustenta a incidência da Lei Complementar n. 943/2018 ao caso, o que não foi deduzido junto ao Juízo a quo e nem sequer foi alvo de análise e pronunciamento no Decisum agravado. Do cotejo dos elementos constantes nos presentes autos, resulta evidente que a petição recursal não se encontra de acordo com o que dispõe o artigo 1.016, incisos II e III, do Código de Processo Civil, uma vez que não ataca os termos da Decisão agravada. Dessa forma, a inépcia da petição recursal constitui óbice à admissão do agravo de instrumento que não refuta especificamente os fundamentos da Decisão agravada e nem sequer ostenta sintonia com o que foi decidido no feito originário. Nesse sentido, já assentou esta eg. Corte de Justiça acerca da falta de pressuposto de admissibilidade do recurso, in verbis: PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO. PEDIDO. RAZÕES. INCONGRUÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Deve-se negar seguimento ao recurso de agravo de instrumento que não obedeceu ao requisito de regularidade formal, pois o pedido recursal em nada se relaciona com a r. decisão agravada, além do que é também totalmente incongruente com as razões aduzidas. 2. No agravo de instrumento, as razões recursais devem tratar dos fundamentos decididos, devolvendo ao Tribunal o conhecimento da matéria impugnada, sob pena de inépcia do agravo, à luz do princípio da dialeticidade. 3. Recurso desprovido. Unânime. (Acórdão n.752974, 20130020284459AGI, Relator: OTÁVIO AUGUSTO 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/01/2014, Publicado no DJE: 28/01/2014. Pág.: 73). AGRAVO REGIMENTAL. NÃO CONHECIMENTO. INÉPCIA DA PETIÇÃO RECURSAL. 1. CONFIGURA INÉPCIA DA PETIÇÃO RECURSAL A MANIFESTA INCONGRUÊNCIA ENTRE AS RAZÕES DO RECURSO E O FUNDAMENTO DA DECISÃO IMPUGNADA. 2. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. (AGI 2011 00 2 004487-6, reg. ac. no 507658, Rel. ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS, 4a Turma Cível, DJ-e 01/06/2011, pág. 137). Ademais, eventual discordância com os valores executados constitui matéria de defesa que não possibilita seu exame em sede de simples petição ou Exceção de Pré-Executividade, pois comporta dilação probatória conforme já assentou o C. Superior Tribunal de Justiça por meio da Súmula 393, verbis: A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória. À vista do exposto, deixo de conhecer do recurso, ante a sua manifesta inadmissibilidade, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Intime-se. Brasília, 21 de novembro de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator